Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006441-65.2021.8.11.0000
Recorrente: José Cassemiro Correia Neto
Recorrido: Saenge Engenharia de Saneamento de Edificações Ltda.
Vistos.
Ante o pleito id 102181989, foi disponibilizado o acesso à petição do recurso especial id 98712496.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.